Tribunal: TJMT
Processo: 1061442-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061442-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FUZION COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME - CNPJ: 11.950.901/0001-60 (APELADO), VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO - CPF: 006.885.559-18 (APELADO), LAERCIO CALGARO - CPF: 856.302.849-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO PROCESSUAL APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA E DECURSO DO PRAZO ASSINALADO -

POSTAGEM POR CARTA REGISTRADA DA CITAÇÃO EXPEDIDA E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – DECURSO DO PRAZO NÃO AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO DE ABANDONO PROCESSUAL – PRAZO PEREMPTÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “
intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias”
(CPC, art. 485, § 1o). Trata-se de prazo peremptório, de modo que, não sendo a falta suprida no estrito ínterim assinalado, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso.

Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021